Tribunal: TJSP
Processo: 1065889-43.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu com inovação na matéria fática, inclusive trazendo versão contraditória para com a contestação apresentada. Inadmissibilidade. Arts. 342 e 1.014 do CPC. Apelação não conhecida nessa parte.

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo automotor. Alegação de vício na notificação extrajudicial.

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu com inovação na matéria fática, inclusive trazendo versão contraditória para com a contestação apresentada. Inadmissibilidade. Arts. 342 e 1.014 do CPC. Apelação não conhecida nessa parte.

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo automotor. Alegação de vício na notificação extrajudicial. Inocorrência. Réu que reconheceu na defesa o recebimento da carta, bem como o inadimplemento da parcela mencionada na notificação extrajudicial, afirmando singelamente ter ignorado o documento uma vez constar número equivocado do contrato. Valor da parcela correspondente àquele mencionado na cédula de crédito bancário. Sentença confirmada. Apelação do réu desprovida, na parte conhecida.